Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06 - art. 24-A, na forma dos arts. 5o e 7o) e desobediência (CP 330), fixando pena definitiva 03 meses e 15 dias de detenção, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 400,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelos elementos dos autos, incluindo confissão do réu.
2. Conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a aplicação de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos limites previstos em lei e ao princípio da reserva legal.
3. O valor a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação de atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com o Tema 158 da repercussão geral do STF.
A indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, devendo ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, 33, §§ 2o e 3o, 44, 77, 330; Lei no 11.340/2006, arts. 24-A, 5o e 7o.